Tribunal: TJDFT
Processo: 0762619-02.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GPS-INATIVO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para condenar o DF a restabelecer o pagamento da Gratificação em Políticas Sociais – GPS Inativo, bem como para condenar ao pagamento dos valores retroativos, corrigidos monetariamente a partir do mês indicado na rubrica.
2. Na origem a autora, ora recorrida, explicou que está aposentada desde 31/12/2003 e que desde sua aposentadoria recebeu o pagamento da GASS, gratificação que posteriormente passou a chamar-se GPS. Noticiou que a partir de abril de 2019 referida gratificação foi suprimida de seu contracheque em razão da vigência da Lei no 5.184/2013. Pugnou pela condenação do DF ao restabelecimento da GPS ou GASS em seus contracheques, bem como pela condenação DF ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas relativas à GPS, desde o momento da supressão até seu restabelecimento.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 60180118).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto ao termo inicial da contagem dos juros.
5. Em suas razões recursais, o DF afirma que por ocasião da sentença foi fixado incorretamente o termo inicial da incidência de juros. Sustenta que os juros deverão incidir a partir da citação, de acordo com uma diversidade de artigos legais e com a jurisprudência. Requer a reforma da sentença, a fim de que seja corrigida a data estabelecida para a incidência dos juros.
6. A correção monetária tem o condão de recompor o valor da moeda de acordo com o transcurso do tempo. Os juros de mora, por outro lado, se acrescem ao valor do débito como penalidade pela demora no cumprimento de determinada obrigação. Tratam-se, portanto, de verbas de utilidade e finalidade diversas, com aplicação em incidência sob regimes distintos. A sentença atacada fixou objetivamente o termo inicial da correção monetária, mas nada disse a respeito dos juros de mora, o que permite a conclusão equivocada de que este teria mesmo termo inicial da aludida correção. No caso em exame, os juros devem ser aplicados a partir da citação, quando a Administração Pública foi efetivamente constituída em mora em face da obrigação de pagar questionada nos autos (art. 405 do CC). Neste sentido: Acórdão 1732899, 07591715520228070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença tão somente quanto ao termo inicial dos juros de mora, que será aplicado desde a citação. Sentença mantida em seus demais termos.
8. O DF é isento de custas por determinação legal. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (Lei 9.099/95, artigo 55).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei 9.099/95, artigos 2o e 46).